Tribunal: TJBA
Processo: 8176160-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176160-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEFERSON DIAS MACEDO

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora em promover o recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A parte foi devidamente intimada para tanto, inclusive com a possibilidade de parcelamento.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da extinção do feito, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais após indeferimento da gratuidade da justiça, em contexto no qual não houve insurgência tempestiva contra a referida decisão.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais se mostram compatíveis com os fundamentos da sentença.
4. No mérito, restando indeferido o pedido de gratuidade da justiça, cabia ao autor o recolhimento das custas iniciais no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme disposto no art. 290 do CPC.
5. A ausência de insurgência contra a decisão que indeferiu a gratuidade e a inércia subsequente justificam a extinção do processo, conforme jurisprudência pacificada.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais guardam congruência com os fundamentos da sentença. 2. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça e não havendo o recolhimento das custas no prazo assinalado, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 290 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, VI, e 85, § 11º
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8047686-33.2020.8.05.0001; TJ-SP, AC 1043822-63.2022.8.26.0224; TJ-GO, APL 5268592.17.2019.8.09.0137; TJ-RJ, APL 0080555-64.2021.8.19.0001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8176160-17.2023.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante JEFERSON DIAS MACEDO e Apelada ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA) 25 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator